Tribunal: TJDFT
Processo: 0732774-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732774-38.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MONITÓRIA. AÇÕES ORDINÁRIAS E PREFERENCIAIS (LEI 6.404/76). DIVIDENDOS. PRESCRIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, pois os fundamentos da sentença foram devidamente impugnados. 2. Prescrição trienal não configurada (CCB 206, §3o, III, e Lei 6.404/76, art. 287, II, “a”), porquanto interrompida (CCB 202, VI). 3. Excesso de execução não caracterizado, pois além de o devedor não apresentar planilha de cálculo (CPC 702, § 2o), almeja pagar a dívida sem a incidência da correção monetária (a partir da exigibilidade de cada dividendo) e sem juros moratórios (contados da citação). O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 934 e 937, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, antes do julgar virtualmente o recurso de apelação, deveria o órgão julgador oportunizar às partes a manifestação acerca do interesse na produção de suas sustentações orais, o que não foi feito. Entende flagrantemente violado o direito de defesa e o contraditório. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 934 e 937, inciso I, ambos do CPC, porque a turma julgadora não realizou nenhuma consideração acerca dos citados preceitos, e muito menos foram opostos embargos de declaração com esse intento. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.144.402/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). No tocante ao pedido de majoração dos honorários de advogado, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015